Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-07.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-07.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO RIBEIRO - CPF: 870.606.201-68 (APELADO), CARINA ANA DE OLIVEIRA - CPF: 017.576.461-16 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –CONSÓRCIO – TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DO ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO - CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – DOLO BILATERAL - ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

I – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

II – É de conhecimento geral que o êxito em consórcios de bens móveis ou imóveis, além de pressupor que o fundo composto pelos participantes tenha reunido recursos suficientes para a aquisição do bem, ocorre apenas mediante sorteio ou lance.

III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos resolutórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela ré,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra a sentença que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c/c Danos Morais
em epígrafe, proposta por
JOSÉ APARECIDO RIBEIRO
, julgou
procedentes
os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato, determinar a restituição dos valores pagos pelo autor e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante alega que, na celebração do contrato de consórcio, não houve qualquer promessa de contemplação imediata, o que seria comprovado pelo próprio contrato pactuado entre as partes, que contém a advertência de que não havia garantia de data da contemplação. Defende que a prova testemunhal é inapta ao fim almejado. Acrescenta que, ainda que houvesse prova da garantia de contemplação imediata, não haveria que se falar em dano moral indenizável, ante a ausência de prova de lesão extrapatrimonial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na inicial, o autor afirmou que, mediante propaganda enganosa da parte ré, aderiu a um grupo de consórcio com a
promessa de contemplação imediata
. Todavia, após o adimplemento de 16 prestações, constatou que a contemplação instantânea supostamente prometida não seria cumprida, razão pela qual suspendeu os pagamentos e ajuizou a presente ação, por meio da qual pretende a rescisão do contrato, a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

A sentença julgou
procedentes
os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato e determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo autor, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

Resumida a controvérsia, entendo que a sentença merece reforma.

Apesar da alegação de que a administradora de consórcios ludibriou a contraparte, observa-se, no contrato de adesão apresentado pelo próprio autor, que,
logo abaixo do campo dedicado à assinatura do aderente
, consta, em grandes letras destacadas na cor vermelha, a frase “Atenção: não há garantia de data de contemplação” (id. 120007078 - 8).

Até por obediência ao art. 375 do CPC, que exige do juiz a observância das regras ordinárias da experiência, não parece crível que a parte autora pudesse confiar que alguma manobra adotada pela ré ou por prepostos lhe garantiria contemplação imediata, pois é de conhecimento geral que o êxito em relações jurídicas dessa natureza, além de pressupor que o fundo composto pelos participantes tenha reunido recursos suficientes para a aquisição do bem, ocorre apenas mediante
sorteio ou lance
. Esse caráter aleatório, aliás, é o que melhor distingue o consórcio de outras formas de concessão de crédito disponíveis no mercado.

Sem embargo da notoriedade das características do consórcio, a clareza com que aquela advertência foi consignada no contrato,
em campo que certamente foi lido pelo aderente, porque localizado logo abaixo de sua rubrica
, era suficiente para assegurar a fácil e imediata compreensão de que não havia garantia de contemplação imediata, afastando qualquer dúvida que pudesse inquinar a manifestação de vontade do autor.

Não se ignora a produção de prova testemunhal; todavia, os depoimentos colhidos em juízo foram vagos e sugerem que a contemplação imediata seria uma expectativa legítima, o que não condiz com os normas aplicáveis na espécie e com a advertência expressamente consignada no contrato.

Se o autor realmente acreditasse que o seu sucesso imediato estaria garantido em detrimento dos demais integrantes do grupo de consórcio, com a rápida contemplação independentemente das especificidades dos lances e sorteios, teria ele adotado conduta manifestamente irregular, não merecedora de chancela judicial.

Estaríamos diante de alegação da própria torpeza em juízo, caracterizada pela tentativa de fazer com que a anuência em uma negociação que, segundo a narrativa do próprio autor, envolveria uma promessa de fraude no sistema de consórcios, tornando os lances e sorteios meramente decorativos, revertesse em proveito da aderente.

Tratar-se-ia de dolo bilateral, a impossibilitar a rescisão do negócio ou o recebimento de indenização, por força do art. 150 do Código Civil:

“Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.”

Portanto, por qualquer ótica que se analise a questão judicializada, não merece ser acolhida a tese de indução a erro como causa de rescisão do contrato, de modo que eventual dissolução, por desistência do autor, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista no art. 30 do regramento especial:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.”

A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
– INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA –
PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.
As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.”

(TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –CONSÓRCIO –
TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS –
CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DO ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO
– CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
I – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.
II – É de conhecimento geral que o êxito em consórcios de bens móveis ou imóveis, além de pressupor que o fundo composto pelos participantes tenha reunido recursos suficientes para a aquisição do bem, ocorre apenas mediante sorteio ou lance. Esse caráter aleatório, aliás, é o que melhor distingue o consórcio de outras formas de concessão de crédito disponíveis no mercado.
III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil
.”

(TJ-MT 10053455720198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Na mesma direção caminha o pedido de indenização por danos morais, pois, reconhecida a ausência de qualquer indício de indução a erro, inexiste o ato ilícito, requisito indispensável para a responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva. Outrossim, o dolo bilateral afastaria a pretensão indenizatória por expressa previsão legal (art. 150 do CC/02).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da ré para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (arts. 85, § 2o e 98, § 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022